Tribunal: TJDFT
Processo: 0708096-75.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PREVISÃO LEGAL: ART. 331 DO CP. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no art. 331 do Código Penal.

II. Nas razões recursais, sustenta que praticou a conduta quando se encontrava em estado de embriaguez e que seu comportamento não significou obstrução à atividade policial, não estando configurado uma efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Ademais, sustenta a atipicidade da conduta, tendo em vista o contido no Pacto de São José da Costa Rica. Assim, postula a sua absolvição.

III. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

IV. A conduta de ofender servidores públicos no exercício das suas funções ou em razão delas configura desrespeito à profissão, extrapola a garantia da liberdade de expressão, e configura o crime de desacato, tipificado no Art. 331 do Código Penal. Segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o crime de desacato (CP, ART. 331) é compatível com o Art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH). Precedente: (ARE 1225968 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 13-12-2019 PUBLIC 16-12-2019)

V. Na espécie, a autoria e a materialidade do delito de desacato, tipificado no Art. 331 do Código Penal, restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.

VI. Ademais, o nosso ordenamento jurídico não afasta a responsabilização penal quando o delito é praticado em estado de embriaguez voluntária, revelando-se típica a conduta desrespeitosa e debochada do réu, quando se utilizou de palavras de baixo calão para denegrir a conduta dos policiais no desempenho de atribuições públicas.

VII. Portanto, o decreto condenatório foi proferido com adequado embasamento, não havendo que se falar em atipicidade da conduta do réu.

VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

IX. Sem custas e sem honorários.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei2 9.099/95.